Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000813-68.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR ITACARAMBY APELADO: MARCELO SAMMARRO DESPACHO Intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora